Tribunal: TJSP
Processo: 1006554-66.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Consumidor e processual. Ação objetivando a exibição de documentos. Sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, por perda superveniente do interesse processual, considerando a apresentação dos documentos requestados pela ré na contestação.
Ainda que não nos termos em que sentenciado, é manifesta a falta de

Ementa:
Consumidor e processual. Ação objetivando a exibição de documentos. Sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, por perda superveniente do interesse processual, considerando a apresentação dos documentos requestados pela ré na contestação.
Ainda que não nos termos em que sentenciado, é manifesta a falta de interesse processual. Indevida recusa em sede administrativa não verificada. Notificação que, no caso concreto, não impunha atendimento pela ré. Existência de canais próprios para o fim colimado.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000698160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006554-66.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante OZIMAR
JOSÉ SILVA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.
Vencida a 2o juíza e o 3o juiz, que declaram voto. Declara voto convergente a 5o
juíza., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), DANIELA MENEGATTI MILANO, JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA E CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1006554-66.2019.8.26.0066
Voto n. 20.713
Comarca:
Barretos (1a Vara Cível)
Apelante:
Ozimar José Silva de Souza
Apelada:
Tim Celular S/A
MM. Juiz:
Cláudio Bárbaro Vita
Consumidor e processual. Ação objetivando a exibição
de documentos. Sentença que extinguiu o processo,
sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo
485, inciso VI do Código de Processo Civil, por perda
superveniente do interesse processual, considerando a
apresentação dos documentos requestados pela ré na
contestação.
Ainda que não nos termos em que sentenciado, é
manifesta a falta de interesse processual. Indevida
recusa em sede administrativa não verificada.
Notificação que, no caso concreto, não impunha
atendimento pela ré. Existência de canais próprios
para o fim colimado.
RECURSO DESPROVIDO.

I Relatório.
Ozimar José Silva de Souza, ora apelante, ingressou com
pedido de “obrigação de fazer” (fls. 1/23), objetivando a exibição de
documentos. Aduz, em síntese, que foi surpreendido com inscrição do seu
nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por supostos e
inexistentes débitos para com a ré, ora apelada (referentes aos contratos
GSM0161680316047, no valor de R$ 25,95; GSM0161709601005, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de R$ 22,90; GSM0161651344637, no valor de R$ 16,00 cf. fls. 2).
Sustentou ter solicitado administrativamente os referidos
documentos, nos seguintes termos: “entrou em contato pelo SAC do Requerido,
sendo que não obteve êxito, razão pela qual notificou o Requerido para que fossem
fornecidas as informações necessárias, bem como os documentos pertinentes a demonstrar a
legalidade da restrição, bem como o contrato que originou a mesma, pois apesar de ter sido
cliente do Requerido no passado, não se recorda de ter ficado inadimplente, porém o
Requerido apesar de notificado, também se quedou inerte.” (sic) (fls. 2).
À luz desses fatos, o autor deduziu o seguinte pedido: “(...)
que o Requerido venha a entregar/fornecer ao Autor a documentação necessária do qual
demonstre a origem da dívida referente aos contratos: n.o GSM0161680316047, no valor
de R$ 25,95; n.o GSM0161709601005, no valor de R$ 22,90; n.o
GSM0161651344637, no valor de R$ 16,00, do qual consta junto a SERASA, sendo
que caso não seja cumprida a obrigado no prazo legal, requer que seja fixado multa diária
para fins de cumprimento da obrigação, condenado ainda o Requerido ao pagamento das
custas e honorários advocatícios (...)” (sic) (fls. 6).
Citada, a ré ofertou contestação (fls. 29/35), sustentando
que o contrato de prestação de serviços (telefonia e dados) foi realizado por
telefone (Plano Liberty). Esclareceu que débitos se referem à linha telefônica
n. 11-98190-5851, apresentando as faturas requestadas pelo autor.
Acrescenta que o autor deveria “se dirigir pessoalmente em uma das lojas da empresa
Ré, pois tais documentos não são enviados pelo correio” (fls. 36/43).
Colhida a réplica (fls. 92/101), sobreveio a sentença que
extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo
485, inciso VI do Código de Processo Civil, “tendo em vista a apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voluntária pela parte ré da documentação solicitada pela parteautora e, consequentemente, a
ocorrência da perda do objeto processual no curso da ação, arcando cada parte com o
pagamento das custas e despesas processuais efetuadas, bem como com o pagamento dos
honorários advocatícios de seus respectivos patronos.”. (fls. 102/108).
Apela o autor (fls. 110/117), buscando a reforma integral
da sentença, “julgando procedente a ação nos moldes vindicados na exordial, condenando
a apelada ao pagamento dos honorários de advogado” (sic) (fls. 117). Sustenta, em
síntese, que o “feito não poderia ser extinto sem julgamento do mérito com fulcro no
artigo 485, VI do CPC”.
Contrarrazões a fls. 124/129.
II Fundamentação.
O recurso não comporta provimento.
O apelante se insurge contra a extinção do processo, sem
resolução do mérito, ao argumento de que “a apelada não trouxe aos autos os
documentos solicitados” (fls. 113). Reitera a alegação no sentido de que
“devidamente notificada à apelada para fornecer os contratos que deram origem aos débitos -
ver fls. 21/23 - deixou de atender ao pedido do apelante, fazendo com que o mesmo
buscasse a tutela jurisdicional (...)” e que na réplica impugnou os documentos
apresentados, considerando que não correspondiam aos contratos solicitados
(fls. 113). No mais, afirma que “houve resistência à pretensão do apelante”,
objetivando “a procedência da ação e condenação da ré ao pagamento da verba
sucumbencial” (sic) (fls. 114).
Todavia, nenhuma razão lhe assiste. Na verdade, a postura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do apelante é de causar perplexidade beirando as raias da má-fé.
No caso concreto, ao contrário do asseverado neste
recurso, a apelada na contestação trouxe aos autos às faturas de cobrança, nas
quais constam o detalhamento dos débitos com as respectivas datas de
vencimento que ensejaram a negativação do nome do autor (fls. 36/43).
Ainda que assim não fosse, a pretensão autoral não poderia
prosperar, pois, respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo quanto à
“notificação de fls. 21/23” que instruiu a petição inicial (cf. fls. 103/104), era
o caso de extinção do processo por falta de interesse de agir, mas por outro
fundamento.
Com efeito, é imperioso deixar bem assentado que
nenhuma demanda prescinde da satisfação da condição da ação que é o
interesse processual ou interesse de agir. Muito menos esta demanda que se
limita à pretensão de exibição de documentos, cujo acesso é dado por canais
próprios pelas inúmeras empresas fornecedoras de produtos e serviços,
quando por alguma razão o consumidor perde a via que, em princípio,
recebeu quando da contratação, bastando a solicitação e o cadastramento
(por qualquer meio) e a consequente submissão do consumidor a regras legais
e regulamentares preestabelecidas, para cujo conhecimento a ação de exibição
não se presta, evidentemente.
Na lição de Eduardo Arruda Alvim, o interesse processual
“é aferível mediante a verificação da utilidade, necessidade e adequação do provimento
jurisdicional pleiteado” (Direito Processual Civil. 2a edição. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2008. Página 153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, Luiz Fux ensina que “é preciso que a parte
tenha “necessidade” da via judicial e que a mesma resulte numa “providência mais útil” do
que aquela que obteria por mãos próprias se fosse autorizada a autotutela”, de modo
“que se afirma que o interesse de agir deve ser composto do binômio necessidade-utilidade da
via jurisdicional” (Curso de direito processual civil. 2a edição. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2004. Página 164).
Destarte, sem que se demonstre que, administrativamente,
houve, primeiro, solicitação por canal ou canais apropriados e, segundo, a
injusta recusa ao fornecimento, não se pode afirmar a necessidade da
intervenção do Poder Judiciário e, logo, a presença do interesse processual.
O
princípio
da
inafastabilidade
da
jurisdição,
consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não
autoriza ninguém a vir a juízo sem que tenha ocorrido lesão ou ameaça
de lesão a direito seu. O Poder Judiciário não é guichê de banco, de
empresa de telefonia, de concessionária de energia elétrica (como in
casu), etc.
Frequentemente essa garantia é invocada por aqueles que
ajuízam ações de exibição, quando sem nenhum esforço se vê que a garantia é
conferida somente quando tenha havido lesão a direito ou ameaça de lesão a
direito.
Não é necessário maior esforço para se concluir que em
determinadas hipóteses (como a do caso presente) não se há cogitar, sequer
em tese, de lesão ou de ameaça de lesão a direito por parte do réu,
exatamente porque inexistente prévia provocação extrajudicial. Se o
documento não foi solicitado pelos canais de atendimento apropriados, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se há falar em recusa indevida e, pois, em resistência à pretensão exibitória?
Ou, em outros termos, como enxergar inexistente lesão a direito ou ameaça
de lesão?
O C. Supremo Tribunal Federal mesmo porque óbvio
deixou bastante claro que a inafastabilidade do controle jurisdicional não
exclui a exigência do interesse de agir, por isso mesmo uma das condições da
ação (Tribunal Pleno Recurso Extraordinário n. 631.240/MG Relator
Ministro Roberto Barroso Acórdão de 3 de setembro de 2014, publicado no
DJE de 10 de novembro de 2014).
O mesmo se dá com a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, o qual, em sede de recurso repetitivo, firmou tese no
sentido de que “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a
ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária” (2a Seção
Recurso Especial n.
1.349.453/MS Relator Ministro Luís Felipe Salomão Acórdão de 10 de
dezembro de 2014, publicado no DJE de 2 de fevereiro de 2015).
No caso concreto, o autor afirma ter solicitado
administrativamente os documentos, sem êxito, porém, o que fez, de fato, foi
inocuamente encaminhar correspondência à empresa de telefonia pelos
Correios, procedimento claramente indevido e inapto à produção do
resultado esperado (fls. 21/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, e em necessária evolução de entendimento
anterior (fruto da reflexão imposta pelo abuso que se tem verificado),
absolutamente temerário seria admitir que simples correspondência
enviada pelo correio impusesse aos fornecedores o envio de cópia de
documentos.
Em outros termos, não há segurança nenhuma quando se
promove notificação como a que se vê nestes autos, sendo necessário
considerar, ainda, que nada obriga os prestadores de serviço a fornecer
documentos gratuitamente.
Como já mencionado, se o consumidor quer segunda via
ou cópia de qualquer documento, deve se valer dos canais adequados,
identificando-se com a necessária segurança.
Incontáveis
ações
de
exibição
estão
sendo
desnecessariamente promovidas com base em notificações como a que se vê
nestes autos, sem alegação e sem prova nenhuma de que os fornecedores,
antes disso, recusaram-se a fornecer documentos pelos canais próprios.
O entendimento a respeito da matéria deve evoluir para,
com rigor máximo, ser aferido se há ou não efetiva pretensão resistida. E,
assim, conclui-se que a notificação não se presta a caracterizar resistência
nenhuma, porque há canais próprios para a interação do consumidor com os
fornecedores em geral.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
Obrigação de entrega de documentos Sentença de extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do processo, sem resolução de mérito, com base 485, VI, do CPC/15
Pretensão à exibição de faturas de energia elétrica dos últimos
cinco anos em nome do autor - Falta de interesse de agir
Desnecessidade do ajuizamento da ação, uma vez que a
documentação pretendida pode ser obtida de forma gratuita no
sítio eletrônico ou em outros canais de atendimento, sem prova da
recusa da requerida - Inexistência de prévio pedido administrativo
válido, como requisito de interesse de agir Recurso repetitivo do
STJ Recurso negado. (13a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1017018-39.2018.8.26.0114 Relator Francisco Giaquinto Acórdão
de 3 de julho de 2019, publicado no DJE de 10 de julho de 2019, sem
grifo no original).
PETIÇÃO INICIAL Ação de obrigação de fazer Falta de
interesse de agir da autora Pretensão de exibição de documentos
Hipótese em que a autora pretende a exibição de cópias das
faturas de energia elétrica dos últimos cinco anos Documentos
que podem ser obtidos no sítio eletrônico da ré - Falta de interesse
de agir da autora caracterizada Autora que deixou de comprovar
o pedido extrajudicial válido - Ausência dos requisitos necessários à
configuração do interesse de agir da autora Indeferimento da
petição inicial mantido - Recurso desprovido. (20a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 1016571-51.2018.8.26.0114 Relator
Álvaro Torres Júnior Acórdão de 5 de agosto de 2019, publicado no
DJE de 15 de agosto de 2019, sem grifo no original).
AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Indeferimento da inicial. Inconformismo da autora.
Pretensão única de exibição de documentos. Ausência de interesse
de agir. Configuração. Possibilidade de obtenção da documentação
no site da ré. Sentença de extinção do processo mantida, ainda que
por
outro
fundamento.
RECURSO
NÃO
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. (25a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
1016581-95.2018.8.26.0114
Relatora Carmen Lúcia da Silva

Acórdão de 6 de dezembro de 2018, publicado no DJE de 13 de
dezembro de 2018 grifou-se).
Energia elétrica. Ação de exibição de documentos. Faturas de
energia elétrica. Sentença terminativa. Faturas de consumo que
podem ser obtidas diretamente pelo consumidor no site da
empresa. Ausência de interesse de agir do autor. Carência da ação.
Recurso não provido. (35a Câmara de Direito Privado Apelação n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1006009-80.2018.8.26.0114 Relator Morais Pucci Acórdão de 27
de janeiro de 2020, publicado no DJE de 30 de janeiro de 2020
grifou-se).
Enfim, mais não é necessário considerar para que ao
recurso seja negado provido.
Anote-se que não houve fixação do percentual da verba
honorária sucumbencial na sentença, nem insurgência quanto a este aspecto
por nenhuma das partes.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo, nos
termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39566
APELAÇÃO N. 1006554-66.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: CLAUDIO BÁRBARO VITA
APELANTE: OZIMAR JOSÉ SILVA DE SOUZA
APELADA: TIM CELULAR S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitando embora o entendimento da douta maioria, dele divirjo
em parte, por reputar que, na espécie, caberia afastar o decreto de extinção do processo
e determinar o seu prosseguimento como ação de produção antecipada de prova, com a
homologação da prova produzida (os documentos solicitados foram anexados à resposta
fls. 36/43), mas sem imposição às partes de encargos sucumbenciais.
É que o Código de Processo Civil em vigor não mais contempla
ação cautelar autônoma de exibição de documentos, inferindo-se, da detida análise da
exordial, que a postulação de que ora se cuida se adequa ao procedimento de produção
antecipada de prova, previsto no artigo 381 e seguintes da legislação processual ora
vigente, porquanto dispõe o art. 381, inciso III, que a produção antecipada da prova será
admitida nos casos em que “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o
ajuizamento da ação”, que é exatamente o caso destes autos.
Ora, é irrelevante o nomen iuris atribuído à ação, porquanto sua
natureza jurídica é definida pela causa de pedir e pelo pedido, que, na hipótese destes
autos, indicam, de modo induvidoso, que se trata procedimento de produção antecipada
de prova, nos moldes previstos no artigo 381 e seguintes do Código de Processo Civil
de 2015.
Isto assentado, bem é de ver que, conquanto não se cuide aqui de
ação cautelar de exibição de documentos, como antes assinalado, mas considerando a
similitude da situação fática posta à apreciação judicial nesta demanda, especialmente
para o fim de se aferir o interesse de agir da parte ativa neste procedimento, imperioso é
observar o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento
do Recurso Especial n. 1.349.453/MS, em 10 de dezembro de 2014, relatado pelo
Ministro Luis Felipe Salomão e processado nos moldes do artigo 543-C, do Código de
Processo Civil, no sentido de que “a propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segundas vias de documentos) é cabível como medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preparatória a fim de instruir eventual ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”, do que
resulta indisputável a legitimidade da providência alvitrada pelo autor.
Ora, o documento de fls. 20 comprova a existência de relação
jurídica entre as partes, ao passo que os documentos de fls. 21/23 evidenciam ter sido
feita à ré solicitação administrativa [devidamente assinada pelo autor] de exibição dos
questionados documentos.
Logo, reunidos os pressupostos a que alude o Recurso Especial n.
1.349.453/MS e considerando que, citada, a ré exibiu os documentos solicitados pelo
autor, não se justifica, tendo em vista os princípios da economia processual e do
aproveitamento dos atos processuais, a determinação de que o autor emende a petição
inicial para adaptá-la ao rito da ação de produção antecipada de prova, considerada, no
entanto, a circunstância de que, neste procedimento de jurisdição voluntária, sem caráter
contencioso, que ora se imprime ao feito, não pode o juiz pronunciar-se sobre a
ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre suas consequências jurídicas (CPC,
382, § 2o), conquanto dúvida não remanesça no sentido de que, em eventual ação de
conhecimento a ser ajuizada pelo autor, terá incidência a regra contida no artigo 400, I,
do Código de Processo Civil, ou seja, serão admitidos como verdadeiros os fatos que,
por meio do documento aqui postulado a parte ativa pretendia produzir sua prova.
Em suma, afastada a sentença de extinção do processo e
homologada a prova produzida, mas em atenção à circunstância de que a produção
antecipada de prova consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, sem caráter
contencioso, não há se cogitar no caso de condenação ao pagamento das verbas de
sucumbência, não se olvidando que há possibilidade de que se instale jurisdição
contenciosa na hipótese de o autor ajuizar ação com base no documento aqui postulado,
o que poderá justificar, se verificada tal circunstância, a consideração deste fato na
fixação dos encargos sucumbenciais no processo de conhecimento.
Por tais fundamentos, meu voto dá provimento, em parte, ao
recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Terceiro Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006554-66.2019.8.26.0066
Apelante: Ozimar José Silva de Souza (Justiça Gratuita)
Apelada: Tim Celular S/A
Comarca: Barretos 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Cláudio Bárbaro Vita
Voto no 8475
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitosamente, declaro voto vencido em
relação à d. Maioria, pois daria parcial provimento ao recurso do autor,
pelos seguintes fundamentos:
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a via processual adequada para o
consumidor pleitear a exibição dos documentos relacionados à inscrição de
seu nome em órgãos de proteção ao crédito, bem como a possibilidade de
fixação de verba honorária sucumbencial em favor dos patronos da parte
vencedora.
O autor alega ter sido surpreendido com a
informação de que seu nome fora incluído pela ré em órgãos de proteção
ao crédito, por dívidas nos valores de R$ 25,95 (vinte e cinco reais e
noventa e cinco centavos), R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa
centavos), e R$ 16,00 (dezesseis reais) referentes aos contratos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GSM0161680316047, GSM0161709601005 e GSM0161651344637,
respectivamente. Alega não ter sido previamente notificado sobre a
inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Pleiteia compelir a
empresa de telefonia ré a exibir os contratos firmado entre as partes, os
quais ensejaram a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito,
com arbitramento de verba honorária sucumbencial.
Com efeito, sobreveio sentença de extinção do
processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil de 2015, em virtude da apresentação
voluntária dos documentos solicitados pelo autor.
Nas razões recursais, o autor, ora apelante, alega
ter sido obrigado a ajuizar a ação em apreço para ter acesso aos
documentos descritos na petição inicial. Além disso, requer seja
determinada a inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a parte ré ao
pagamento da verba honorária sucumbencial.
Neste contexto, a parte autora possui interesse em
pleitear a exibição dos contratos firmados entre as partes por meio da ação
de produção antecipada de provas, prevista no artigo 381, inciso III, do
Código de Processo Civil, o qual dispõe que: “A produção antecipada da
prova será admitida nos casos em que: (...) III. o prévio conhecimento dos
fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”, tratando-se de ação
dotada de natureza de jurisdição voluntária, isto é, desprovida de caráter
contencioso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o interesse de agir manifestado pelo autor,
para conhecimento das informações constante nos contratos firmados entre
as partes, não restou apreciado pelo MM. Juízo de Primeiro Grau.
Após a entrada em vigor do Código de Processo
Civil de 2015, é adequada a utilização da chamada ação de produção
antecipada de provas para pleitear em juízo a exibição de documentos, sem
caráter contencioso, nos termos dos artigos 381 e seguintes.
Por isso, o pedido formulado na inicial deve ser
recebido como “produção antecipada de provas” e, nos termos do artigo
382, §§ 2o e 4o, do CPC1, que regula o procedimento de produção
antecipada de provas, o Juiz não se pronuncia sobre a ocorrência ou não do
fato controvertido, nem sobre eventuais consequências jurídicas, não se
justificando a apresentação de defesa ou, ainda, a aplicação do princípio da
causalidade para imposição de ônus sucumbencial, ante a ausência de lide.
Em casos análogos, já decidiu esta C. Câmara:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Ação denominada de obrigação
de dar documento. Hipótese em que o processo foi extinto, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil. Demanda proposta na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, em que a pretensão deduzida pelo autor se
adequa ao procedimento de produção antecipada de prova,
1 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem
sobre as respectivas consequências jurídicas. (...)
§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que
indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disciplinado pelos artigos 381 e seguintes do CPC em vigor.
Solicitação prévia de exibição dos documentos e existência da
relação jurídica comprovadas. Consideração do teor do julgamento
do REsp 1.349.453-MS, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o
regime de recurso repetitivo. Interesse de agir configurado.
Circunstância em que a ré anexou à resposta alguns documentos.
Alegação do autor que tais documentos não comprovam a existência
do débito. Consideração de que a produção antecipada de prova
constitui procedimento de jurisdição voluntária, sem caráter
contencioso, não podendo o juiz pronunciar-se sobre a ocorrência ou
a inocorrência do fato, nem sobre suas consequências jurídicas
(CPC, 382, § 2o). Prova homologada. Observação no sentido de que a
produção antecipada de prova consubstancia procedimento de
jurisdição voluntária, não justificando o arbitramento de verbas de
sucumbência. Litigância de má-fé. Inocorrência. Não constatada a
alteração da verdade dos fatos. Sanção por litigância de má-fé
afastada. Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do
processo, por falta de interesse de agir, anulada. Determinação do
prosseguimento do feito como produção antecipada de prova.
Recurso, em parte, provido, por maioria. Dispositivo: deram
provimento, em parte, ao recurso, por maioria” (TJSP, Apel. n.
1038171-56.2017.8.26.0602, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, 19a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2018)
Dessa forma, anula-se a r. sentença de ofício e,
por força da aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, inciso II, do
Código de Processo Civil, passa-se ao pronto julgamento do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porquanto presentes as condições necessárias (causa madura)2.
Conforme se depreende dos autos, a empresa de
telefonia ré, regularmente citada, juntou aos autos os documentos
solicitados pela parte autora (fls. 36/43), o que torna incontroversa a
existência de relação jurídica entre as partes, de sorte que o processo em
apreço alcançou sua finalidade, impondo-se a homologação da prova
produzida nos autos, sem arbitramento de honorários advocatícios
sucumbenciais.
Dessa forma, verifica-se que o processo em
apreço alcançou sua finalidade, impondo-se a homologação da prova
produzida nos autos, sem arbitramento de honorários advocatícios
sucumbenciais.
Diante de tais ponderações, daria parcial
provimento ao recurso de apelação do autor, para homologar a prova
produzida nos autos, nos termos do artigo 382, § 2o, do Código de
Processo Civil, sem imposição de ônus sucumbencial.
Ante o exposto, pelo meu voto, DARIA
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
2 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...) § 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando: (...) II decretar a nulidade da sentença por não
ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
2a Juíza Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22537
Apelação Cível no 1006554-66.2019.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Ozimar José Silva de Souza
Apelado: Tim Celular S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Respeitosamente, ouso declarar voto convergente
apenas para ressalvar meu entendimento no sentido de que a pretensão do
autor, voltada à exibição de documentos (em caráter autônomo e
satisfativo, com preceito cominatório), não encontra óbice no ordenamento
processual vigente, tampouco se confunde e nem se equipara à produção
antecipada de provas (artigo 381 e seguintes do CPC), revelando-se
adequada, na hipótese, a propositura de ação de obrigação de fazer.
Observo, ainda, a regularidade da notificação extrajudicial encaminhada à
apelada, devidamente recebida com antecedência de cerca de dois meses
em relação ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual resta configurado o
interesse de agir.
É certo, contudo, que, considerados os limites de
cognição em sede de julgamento estendido, não seria o caso de anulação da
r. sentença, uma vez que os documentos já foram juntados aos autos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
5a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
SAMUEL FRANCISCO MOURAO NETO
1244AB9C
11
12
Declarações de
Votos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
12499057
13
17
Declarações de
Votos
DANIELA IDA MENEGATTI MILANO
1248D43C
18
18
Declarações de
Votos
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
1257A593
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006554-66.2019.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.